Tribunal: TJPA
Processo: 0004447-17.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004447-17.2018.8.14.0040

APELANTE: VINICIUS SOUZA DA SILVA, JUNIOR DA SILVA VAZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II
,
DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do prequestionamento.

Ante a referência feita pelo apelante acerca do prequestionamento da matéria examinada no presente recurso, saliento que o posicionamento constante desse voto representa a interpretação feita por esta Relatora quanto à matéria posta em discussão, revelando-se na forma de seu convencimento.

2. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, culpabilidade, antecedentes e personalidade, e consequentemente, modificar a pena corporal.

2.1. Quanto ao réu
Vinícius Souza da Silva,
resta a pena concreta, definitiva e final

em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2.2. Quanto ao réu
Júnior da Silva Vaz,
resta a pena concreta, definitiva e final

em

05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) de reclusão,
em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 de maio e término em 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUNIOR DA SILVA VAZ e VINICIUS SOUZA DA SILVA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou as seguintes penas:

-
JUNIOR DA SILVA VAZ
:
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento
80 (oitenta) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime tipificado no
art. 157, §2º, II
,
do CPB
, tendo sido detraída a pena restado em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

-
VINICIUS SOUZA DA SILVA: 08 (oito) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, com o pagamento
66 (sessenta e seis) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime tipificado no
art. 157, §2º, II
,
do CPB
, tendo sido detraída a pena restado em
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Narra a denúncia,

em suma,

que no dia 04 de abril de 2018, por volta de 22hs00m, a vítima LARISSA LEITE DA SILVA estava conduzindo sua motocicleta HONDA BIZ, cor BRANCA, placa QEZ 0061, pela Rua 14, bairro Cidade Nova, no município de Parauapebas, sendo que ao chegar na esquina da Rua M, localizada no referido bairro, a mesma foi abordada por dois sujeitos que estavam em uma motocicleta HONDA FAN, cor VERMELHA, placa JWB 9701, os quais, mediante violência, derrubaram a vítima da motocicleta, ocasião em que subtraíram o veículo.

Em
razões recursais (ID 1666.4838 – Págs. 219/232)
, a defesa alega, preliminarmente, pela inexistência de recurso da acusação.

No mérito, pugna pela reforma da dosimetria da pena-base, pois ausente fundamentação para a fixação de patamar acima de 1/8.

Requer a superação da Súmula nº 231 do STJ para o apelante Junior.

E, ainda, a modificação do regime de cumprimento de pena.

Em
contrarrazões (ID 16664840 – Págs. 234/238)
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, para que seja reformada a pena-base imposta aos recorrentes.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do prequestionamento.

Ante a referência feita pelo apelante acerca do prequestionamento da matéria examinada no presente recurso, saliento que o posicionamento constante desse voto representa a interpretação feita por esta Relatora quanto à matéria posta em discussão, revelando-se na forma de seu convencimento.

2. Da reforma da dosimetria da pena-base.
Superação da Súmula nº 231 do STJ. Modificação do regime de cumprimento de pena.

No mérito, pugna pela reforma da dosimetria da pena-base, pois ausente fundamentação para a fixação de patamar acima de 1/8.

Requer a superação da Súmula nº 231 do STJ para o apelante Junior.

E, ainda, a modificação do regime de cumprimento de pena.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...)III – Dosimetria:

a) Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu VINICIUS SOUZA DA SILVA.

O réu possui antecedentes criminais (FAC à fl. 121). A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é voltada para o cometimento de crimes, eis que não foi um fato isolado em sua vida o caso ora em tela; o comportamento das vítimas é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuíram para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não havendo nenhum elemento que mereça censura além dos constantes no tipo incriminador, motivo pelo qual deixo valorá-la; e por fim as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo à culpabilidade, que é patente, os antecedentes do réu, lhes são desfavoráveis, sua personalidade, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem agravantes ou atenuantes genéricas a serem consideradas.

Observo a ausência de causas de diminuição, mas reconheço causas de aumento da pena, que passo a motivar.

Reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Incisos II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena restritiva de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão e mais 80 (oitenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

- Da Detração (de acordo com a alteração produzida da Lei nº. 12.736/12).

Compulsando os autos, verifico que o Réu foi preso em flagrante delito em 04 de Abril de 2018, permanecendo custodiado até 26 de Setembro de 2018, cautelarmente, o que deve ser diminuído do período total da pena que lhe foi imposta, na forma de detração, a fim de que se obtenha o quantum exato para fixação do regime inicial de cumprimento.

Verifico então que o Réu já se encontrou preso por 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias e, portanto, lhe restam para cumprimento 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 8 (oito) dias, PELO QUE ISTO DEVERÁ CONSTAR DA GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA/DEFINITIVA.

b) Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu JUNIOR DA SILVA VAZ.

O réu é primário, mas apresenta antecedentes criminais (FAC à fl. 122). A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é voltada para o cometimento de crimes, eis que não foi um fato isolado em sua vida o caso ora em tela; o comportamento das vítimas é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuíram para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não havendo nenhum elemento que mereça censura além dos constantes no tipo incriminador, motivo pelo qual deixo valorá-la; e por fim as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo à culpabilidade, que é patente, os antecedentes do réu, lhes são desfavoráveis, sua personalidade, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Tendo o Réu ter confessado espontaneamente o delito, ainda que parcialmente, aplico a atenuante prevista no Artigo 65, III, d do Código Penal, no patamar de 1/6 (um sexto), ficando a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Observo a ausência de causas de diminuição, mas reconheço causas de aumento da pena, que passo a motivar.

Reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Incisos II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena restritiva de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 66 (setenta e seis) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

- Da Detração (de acordo com a alteração produzida da Lei nº. 12.736/12).

Compulsando os autos, verifico que o Réu foi preso em flagrante delito em 04 de Abril de 2018, permanecendo custodiado até 25 de Setembro de 2018, cautelarmente, o que deve ser diminuído do período total da pena que lhe foi imposta, na forma de detração, a fim de que se obtenha o quantum exato para fixação do regime inicial de cumprimento.

Verifico então que o Réu já se encontrou preso por 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias e, portanto, lhe restam para cumprimento 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias, PELO QUE ISTO DEVERÁ CONSTAR DA GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA/DEFINITIVA. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017),
a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, culpabilidade, antecedentes e personalidade, e consequentemente, modificar a pena corporal.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

- Quanto ao réu
Vinícius Souza da Silva.

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
normal a espécie;

-
Antecedentes criminais:
desfavoráveis, conforme certidão a ID 16664776 – Pág. 141.

- Personalidade:
reprovável, tendo em vista que faz do crime seu meio de vida.

Assim, tendo em vista a ocorrência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena,
é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

2ª Fase da Dosimetria.

Inexistem agravantes ou atenuantes, restando a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
, com o pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexistem causas de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento insculpida no §2º, inciso II, do art. 157, do CPB, no patamar de 1/3, restando a pena concreta, definitiva e final em

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, com o pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o
regime inicial semiaberto
, conforme art. 33, §2º, b, do CPB.

Em caso de detração, deve ser operada pelo Magistrado da Vara de Execuções.

- Quanto ao réu
Júnior da Silva Vaz.

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
normal a espécie;

-
Antecedentes criminais:
desfavoráveis, conforme certidão a ID 16664776 – Pág. 143.

- Personalidade:
reprovável, tendo em vista que faz do crime seu meio de vida.

Assim, tendo em vista a ocorrência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão,
com o pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena,
é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

2ª Fase da Dosimetria.

Inexistem agravantes. Mantenho a atenuante insculpida no art. 65, III,
d
, do CPB, restando a pena intermediária em
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Impende destacar que a
Súmula nº 231 do STJ
, veda que a pena na segunda fase da dosimetria, seja diminuída aquém do mínimo legal.

Ademais, as súmulas são editadas pelos Tribunais Superiores para servir de parâmetro às decisões posteriormente proferidas, seguindo, portanto, esta Relatora o entendimento em consonância com a súmula objeto de impugnação.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexistem causas de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento insculpida no §2º, inciso II, do art. 157, do CPB, no patamar de 1/3, restando a pena concreta, definitiva e final em

05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) de reclusão
e
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o
regime inicial semiaberto
, conforme art. 33, §2º, b, do CPB.

Em caso de detração, deve ser operada pelo Magistrado da Vara de Execuções.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena fixando-a para o apelante
Vinícius Souza da Silva
em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e para o apelante
Júnior da Silva Vaz
em

05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) de reclusão,
em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 06 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2024